Tribunal: TJMT
Processo: 1031733-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031733-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CONDOMINIO SOLAR DAS TORRES - CNPJ: 20.863.436/0001-11 (APELANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), FRAUDIMIR DE SOUZA SILVA - CPF: 514.642.331-87 (APELADO), RUAN LAURIANO DA SILVA - CPF: 037.582.891-57 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
EXTRAVIO DE PRODUTO ENTREGUE NA PORTARIA DE CONDOMÍNIO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO -
EVIDÊNCIA
DE
INCONSISTÊNCIAS
RELEVANTES NOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há questões relevantes e controversas sobre a autenticidade de documentos que servem de fundamento para a decisão, especialmente quando a parte expressamente requer a produção de provas.

2. A presença de discrepâncias relevantes nos comprovantes eletrônicos de entrega, como divergência entre assinaturas, inconsistências nas coordenadas de geolocalização e incompatibilidade do horário de entrega com a jornada de trabalho da funcionária indicada como recebedora, exige a adequada instrução probatória, notadamente a realização de perícia técnica e oitiva de testemunhas.

3. O julgador, como destinatário da prova, detém o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC), mas tal prerrogativa não autoriza a supressão do direito à
produção de provas relevantes para o deslinde da controvérsia, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4
.
R
ecurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
elo
CONDOMINIO SOLAR DAS TORRES
contra a sentença proferida na
Ação
de I
ndeniza
ção
por
Danos

Materiais e
Morais

ajuizada
por

FRAUDIMIR DE SOUZA SILVA

que julgou
os pedidos da ação:

a
)
Improcedente em relação à MAGAZINE LUIZA S/A, condenando o autor ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §2o e 8o do CPC;

b) Procedentes para condenar o CONDOMÍNIO SOLAR DAS TORRES ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.812,07, conforme o Id. 163373989,
devendo
ser atualizado pelo IPCA desde o desembolso até a citação
e a partir
da citação corrigido pelo SELIC, que abrange juros e correção
;

c) Condenar
o requerido CONDOMÍNIO SOLAR DAS TORRES ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, acrescido de juros mensais pela taxa referencial do SELIC a partir da citação.

d)
Condenar o
CONDOMÍNIO SOLAR DAS TORRES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em
10% sobre o valor da causa, em favor do autor, nos termos do art
.
85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais
,

o apelante alega
, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, aponta inconsistências nos comprovantes de entrega apresentados, destacando

divergências nas assinaturas eletrônicas supostamente da mesma funcionária;
a
incompatibilidade entre o horário de entrega registrado nos comprovantes (19h31 e 19h32) e o horário de expediente da funcionária, que terminava às 17h56
,

bem como

inconsistências nas coordenadas de geolocalização registradas nos comprovantes, que indicariam localização a mais de 3 km de distância do condomínio.

Ao final
,
pugna pelo
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a consequente declaração de nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente demanda, reconhecendo-se a ausência de nexo de causalidade entre a atuação da prestadora de serviços do condomínio e o dano alegadamente sofrido pelo autor, o qual decorreu exclusivamente de falha na conduta do entregador vinculado à empresa Magazine Luiza S/A.

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
300249880
,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
FRAUDIMIR DE SOUZA SILVA

ajuiz
ou
Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
em desfavor de
MAGAZINE LUIZA S/A

e
CONDOMINIO SOLAR DAS TORRES
,
alegando, em síntese, que adquiriu dois aparelhos iPhone 11 em 19/07/2021 através de sítio eletrônico, utilizando-se de pontos do programa
Smiles S.A.
, que foram vendidos e deveriam ser entregues pela primeira
r
equerida, conforme junta nota fiscal no 268415 e nota fiscal no 268517, pagando o valor total de R$ 7.911,06
.

Narr
ou
que viajou e ao retornar, foi informado pela administração do condomínio, segunda
r
equerida, que apenas um dos aparelhos havia sido entregue, sendo o aparelho de nota fiscal 268417
.

Em contato com a empresa Smiles S.A., o autor foi informado que os produtos teriam sido vendidos e entregues pela primeira requerida e recebidos pela portaria do condomínio por pessoa identificada como Fabiane Carvalho. No entanto, o condomínio informou que recebeu apenas um aparelho e que a assinatura de suposto recebimento do segundo produto não seria da funcionária mencionada.

Afirm
ou
que até o momento não
havia recebido
o produto ou seu dinheiro devolvido, ficando sem o aparelho Iphone 11
pelo qual
pagou o valor de R$ 3.812,07
.

Sob tais argumentos,
requereu a condenação da
s

requerida
s
a devolução do valor pago pelo produto
e ao
pagamento de indenização por danos morais
pelo
transtorno causado
no valor de R$ 10.000,00.

A
o prof
erir a sentença,
o
magistrad
o

Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
,

julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, conforme relatado.

Pois bem
.

O apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem prévia apreciação do pedido de produção de provas formulado na contestação e reiterado na manifestação de Id. 179765686,
onde requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade das assinaturas constantes nos comprovantes de entrega, bem como a oitiva de testemunhas, incluindo a funcionária Fabiane Carvalho.

Como é cediço, o julgador, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No entanto, tal prerrogativa não se confunde com a supressão do direito à produção de provas relevantes para o deslinde da controvérsia.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem sequer proferir decisão de saneamento e organização do processo nos termos do art. 357 do CPC, deixando de apreciar expressamente o pedido de produção de provas formulado pelo condomínio apelante.

A documentação carreada aos autos revela, de fato, que existem pontos controvertidos que demandam adequada instrução probatória, notadamente quanto
à
autenticidade das assinaturas apostas nos comprovantes de entrega, uma vez que a funcionária Fabiane Carvalho nega ter recebido o produto
e
não reconhece como sua a assinatura lançada nos documentos eletrônicos, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência (Id 170220779),
a

incompatibilidade do horário de entrega registrado nos comprovantes (19h31 e 19h32) com o horário de expediente da funcionária,

além da inconsistência nas coordenadas de geolocalização registradas nos comprovantes de entrega, que segundo o apelante indica
m
localização di
versa
do condomínio.

Tais questões, por sua natureza técnica e fática,
deixam margem
a
dúvidas com
a documentação acostada aos autos, sendo imprescindível a realização de perícia técnica e a oitiva de testemunhas, notadamente da funcionária Fabiane Carvalho.

Nesse viés, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular foi prematura
, visto que as questões e documentos não conferem
a certeza necessária para que se profira o julgamento de cognição exauriente da matéria
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL E DE ASSINATURA. TEMA 1 .061/STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA NO CONTRATO QUESTIONADO PELO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. Tema Repetitivo 1.061 do STJ (REsp 1846649/MA).
2. Muito embora o condutor do feito, como destinatário final das provas, possua a prerrogativa legal de proceder ao julgamento da lide quando considerar que os elementos existentes nos autos se mostram suficientes à formação de sua convicção, não se pode olvidar que questões fáticas que possam sugerir dúvida, ou não incutir plena certeza, não podem ser resolvidas primus ictu
oculli
. 3. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé

(
art
. 322, § 2o, CPC), de sorte que eventual equívoco do postulante na adjetivação da prova pericial pretendida não a torna inútil ou meramente protelatória (art. 370, parágrafo único, CPC), porquanto indiscutível o que se quer demonstrar
. 4. Declarada impossível a produção de espécie de prova pericial em razão de equívoco terminológico sanável, deve ser cassada
a sentença em razão do cerceamento do direito da apelante de produzir tal prova reiteradamente pretendida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 54654261220218090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
.
[
g.n
.]

Assim, considerando que
sentença se baseou fundamentalmente nos comprovantes eletrônicos de entrega apresentados pela MAGAZINE LUIZA,
a parte
demandada
demostrou
elementos suficientes para justificar a necessidade de produção de provas adicionais, cujas questões são relevantes
e
que podem, em tese, alterar o convencimento do julgador quanto à responsabilidade pelo extravio do produto
,
configura
ndo
evidente o cerceamento de defesa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito com a reabertura da fase instrutória e oportuniza
r
a produção das provas requeridas pelo apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025